Tribunal: TJES
Processo: 5001046-79.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001046-79.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARLIETE VON RONDON ARAGAO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. BAIXA DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, reconheceu a quitação da dívida, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da parte ré, determinando ao banco apelante a baixa da restrição de alienação fiduciária no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à razoabilidade do prazo estipulado para a baixa da restrição fiduciária e à proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 15 dias fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável, considerando a estrutura administrativa da instituição financeira recorrente, bem como a possibilidade de eventual pedido de dilação caso comprovada a demora imputável exclusivamente ao órgão de trânsito competente.
4. A multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação, sem configurar penalidade excessiva.
5. As astreintes possuem natureza inibitória, sendo admitida sua fixação de ofício pelo magistrado, podendo ser revistas apenas em casos de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. É razoável a fixação de prazo de 15 dias para a baixa da restrição de alienação fiduciária de veículo, salvo comprovada impossibilidade justificada pelo apelante. 2. A multa cominatória arbitrada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 5.000,00, não se mostra excessiva quando visa assegurar o cumprimento tempestivo da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; TJES, AI nº 5004421-51.2020.8.08.0000; TJES, AI nº 5003061-13.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em face de
MARLIETE VON RONDON ARAGÃO
, declarou quitada a dívida e consolidada em favor da parte ré a posse e propriedade do bem descrito nos autos, bem como determinou que o requerente/apelante providenciasse a baixa da restrição de alienação fiduciária do veículo no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a baixa da restrição do veículo é exíguo, devendo ser majorado para pelo menos 30 (trinta) dias, em razão da complexidade do procedimento junto aos órgãos competentes; (ii) a multa fixada pelo juízo de origem é desproporcional e excessiva, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida; (iii) o banco não pode ser penalizado por eventual demora da autarquia de trânsito na efetivação da baixa da restrição.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em face de
MARLIETE VON RONDON ARAGÃO
, declarou quitada a dívida e consolidada em favor da parte ré a posse e propriedade do bem descrito nos autos, bem como determinou que o requerente/apelante providenciasse a baixa da restrição de alienação fiduciária do veículo no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a baixa da restrição do veículo é exíguo, devendo ser majorado para pelo menos 30 (trinta) dias, em razão da complexidade do procedimento junto aos órgãos competentes; (ii) a multa fixada pelo juízo de origem é desproporcional e excessiva, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida; (iii) o banco não pode ser penalizado por eventual demora da autarquia de trânsito na efetivação da baixa da restrição.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida ao Tribunal limita-se à análise da razoabilidade do prazo concedido para a baixa da restrição do veículo e da proporcionalidade da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

Pois bem, em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, conforme fundamentação a seguir.

Inicialmente, destaco que o prazo de 15 (quinze) dias determinado na sentença recorrida é plenamente razoável. A instituição financeira recorrente, enquanto instituição de grande porte, dispõe de meios administrativos suficientes para viabilizar a efetivação da baixa da restrição dentro do prazo estabelecido.

Ademais, como se pode observar dos autos, o prazo concedido só inicia-se após o trânsito em julgado da sentença proferida, e nada impede também que, havendo demora por comprovada e exclusiva culpa de terceiro (órgão de trânsito competente), o apelante possa provar o ocorrido em Juízo e pedir dilação do prazo concedido.

No tocante à multa cominatória imposta, verifico que esta atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se revela excessivo a ponto de ensejar o seu afastamento ou redução, principalmente se considerado o notório poderio econômico do apelante. Vale frisar que a multa tem caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento tempestivo da obrigação imposta, não podendo ser considerada medida meramente punitiva.

Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, até mesmo de ofício, aplique as
astreintes
para garantir o cumprimento do comando judicial, bem como altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

Assim, não há porque reduzir o valor estipulado para as astreintes e, muito menos, afastar sua aplicabilidade. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. REJEIÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
. Recurso CONHECIDO E desprovido. 1. O recurso manejado pretende a reforma de decisum proferido após a prolação de sentença e voltado ao seu cumprimento, conformando hipótese expressamente contemplada pelo parágrafo único do artigo 1015, do CPC. Preliminar de inadmissão por ausência de cabimento rejeitada. 2. A quitação operada em juízo, no curso da ação de busca e apreensão, detem efeito liberatório e autoriza a adoção de todas as medidas para que haja a restituição do bem livre de ônus, tal como prevê o artigo 3º, §2º do decreto-lei nº 911/1969. A instituição financeira, diante de alienação fiduciária, possui tanto a prerrogativa de lançar restrição nos cadastros oficiais do veículo, quanto o dever de baixá-la depois de satisfeito o crédito, descabendo criar qualquer ordem de embaraços, afinal, o devedor que paga tem direito à quitação regular (artigo 319 do CC). 3. No tocante à necessidade de prévia intimação pessoal para a exigência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer nos termos da Súmula 410/STJ, de fato, assim orienta a jurisprudência pátria. Referido comando fora observado pela decisão agravada, eis que dela consta determinação de intimação pessoal da parte recorrente, restando superado o apontamento recursal. 4. A imposição de astreintes visa forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. Exatamente por isso que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a outra parte, em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inciso I do CPC. 5. Considerado o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento; a capacidade econômica e de resistência do devedor; a possibilidade de adoção de outros meios e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) à luz do caso concreto,
não se revela inadequado o comando exarado pelo juízo primevo (multa diária estipulada em R$1.000,00 com incidência após superado o prazo de cinco dias, limitada a R$10.000,00, para cumprimento do comando de baixa na restrição de alienação fiduciária no veículo objeto do presente feito)
, pois dotado do condão de efetivamente funcionar como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 21/Feb/2022 - Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 5004421-51.2020.8.08.0000 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Alienação Fiduciária) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRAVAME INDEVIDO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O “objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”, (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454). 2. Foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que “o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida” e ainda que “tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”. 3. Deve ser observado pelo Juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, somente deixando de serem observados tais requisitos, a multa pode e deve ser revista. 4. Não há de se falar em efetivos danos financeiros, pois a incidência da multa diária, possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 25/May/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003061-13.2022.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Alienação Fiduciária) (destaquei)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar